Tribunal: TJSP
Processo: 0000868-85.2020.8.26.0063
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado que descumpriu a pena restritiva de direitos imposta – R. decisão recorrida que determinou a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade – Pleito defensivo requerendo seja cassada a r. decisão agravada, a fim de manter a pena restritiva de direito até que o agravante seja ouvido em audiência de justificação – Desnecessidade.
Condenado que não

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado que descumpriu a pena restritiva de direitos imposta – R. decisão recorrida que determinou a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade – Pleito defensivo requerendo seja cassada a r. decisão agravada, a fim de manter a pena restritiva de direito até que o agravante seja ouvido em audiência de justificação – Desnecessidade.
Condenado que não apresentou justificativa para o descumprimento das penas restritivas – Subsunção ao art. 181, § 1o, alíneas "b" e "c", da Lei no 7.210/84 e art. 44, § 4o, do Código Penal – Conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade como medida de rigor – R. decisão que não comporta reparos – Recurso Defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000868-85.2020.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante
ORLANDO FERREIRA DE MEIRELES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063 -Voto no 12.215
2
Voto no 12.215
Agravo em Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita 1a Vara Judicial
Agravante:
Orlando Ferreira de Meireles
Agravado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Sentenciado que descumpriu a pena
restritiva de direitos imposta
R. decisão recorrida que
determinou a conversão da pena alternativa em privativa de
liberdade Pleito defensivo requerendo seja cassada a r.
decisão agravada, a fim de manter a pena restritiva de
direito até que o agravante seja ouvido em audiência de
justificação Desnecessidade.
Condenado que não apresentou justificativa para o
descumprimento das penas restritivas Subsunção ao art.
181, § 1o, alíneas “b” e “c”, da Lei no 7.210/84 e art. 44, §
4o, do Código Penal
Conversão da pena restritiva de
direitos em pena privativa de liberdade como medida de
rigor
R. decisão que não comporta reparos
Recurso
Defensivo desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Orlando Ferreira de Meireles em face da r. decisão de fls. 100/101, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Barra Bonita, que, nos autos
de Execução no 0000868-56.2018.8.26.0063, reconverteu a pena restritiva de direitos
em pena privativa de liberdade, em razão do descumprimento das penas alternativas
pelo acusado, mantido o regime aberto fixado pela r. sentença condenatória.
Argumenta o sentenciado, ora agravante,, em síntese,
que a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, sem a prévia
oitiva do condenado implica em violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Pede, em razão disso, o provimento do recurso para que
seja cassada a r. decisão agravada, a fim de manter a pena restritiva de direito até que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063 -Voto no 12.215
3
o sentenciado, ora agravante, seja ouvido em audiência de justificação (fls. 01/06).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls.
117/119, pugnando pelo não provimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida (fls. 120).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 130/131).
É o relatório.
O recurso improcede.
Segundo consta dos autos, o agravante foi condenado
como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 07 meses de detenção,
em regime inicial, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da sanção corporal.
Consta, ainda, que o sentenciado abandonou o
cumprimento das penas alternativas impostas (fls. 102/103)
Sobreveio, então, a dr. ecisão proferida pelo MM. Juízo
das Execuções, que reconverteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de
liberdade, mantendo-se o regime aberto fixado pela r. sentença condenatória (fls.
100/101).
Contra essa r. decisão, insurge-se agora o sentenciado
buscando a sua reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063 -Voto no 12.215
4
Contudo, a meu ver, agiu com acerto o MM. Juízo de
origem ao reconverter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade,
diante do descumprimento das penas alternativas pelo acusado.
Com efeito, incidem na espécie o artigo 44, § 4o, do
Código Penal, e o art. 181, § 1o, da Lei de Execução Penal, que dispõem:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas
e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em
privativa
de
liberdade
quando
ocorrer
o
descumprimento injustificado da restrição imposta.
No cálculo da pena privativa de liberdade a executar
será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de
direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de
detenção ou reclusão. (...)
Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida
em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade
será convertida quando o condenado:
a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não
sabido, ou desatender a intimação por edital;
b) não comparecer, injustificadamente, à entidade
ou programa em que deva prestar serviço;
c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço
que lhe foi imposto;
d) praticar falta grave;
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa
de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
Conforme se extrai dos aludidos dispositivos legais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063 -Voto no 12.215
5
pressuposto da conversão da pena alternativa em privativa de liberdade é subsunção
do fato a uma ou mais das hipóteses descritas.
No presente caso, verifica-se que o condenado deu
início ao cumprimento da pena no dia 14/10/2018, conforme relatório de fls. 62/63.
Porém, às fls. 72/73, foi comunicada a interrupção da prestação de serviços à
comunidade nos meses de dezembro de 2018 e março de 2019.
Intimado à fls. 84, no dia 29/07/2019, o sentenciado
não deu continuidade ao cumprimento da pena, conforme informações de fls. 86.
Desta feita, diante do descumprimento injustificado das
penas substitutivas, era mesmo de rigor a conversão em pena privativa de liberdade,
como bem fundamentou o MM. Juízo a quo:
“Às fls. 38 foi determinado o início do cumprimento da
execução da pena, tendo o sentenciado sido intimado a
fl 61 para dar início ao cumprimento da pena. No dia
14/10/2018 deu início ao cumprimento, conforme
relatório de fls. 62/63.
Às fls. 72 e 73 foi comunicada a interrupção da
prestação de serviços à comunidade nos meses de
dezembro de 2018 e março de 2019.
Em 23/05/2019 foi determinada a intimação do
sentenciado para dar continuidade à prestação de
serviços à comunidade, sob pena de conversão da pena
restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.
Intimado à fl 84, no dia 29/07/2019, o sentenciado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063 -Voto no 12.215
6
deu continuidade ao cumprimento da pena, conforme
informações de fl 86, demonstrando, dessa forma,
tentativa cristalina de furtar-se à aplicação da lei
penal.
Desse modo, resta configurado o descumprimento das
condições impostas quando da concessão da benesse
da substituição da pena restritiva de liberdade pela
prestação de serviços à comunidade.
Assim, e em atenção ao exposto pelo Dr. Promotor de
Justiça na cota ministerial retro DETERMINO a
RECONVERSÃO
da
prestação
de
serviços
à
comunidade em pena privativa de liberdade, em
decorrência da transgressão aos dispositivos legais dos
artigos 181, §1o, “a”, da Lei de Execuções Penais e
art. 44, §4o, do Código Penal”.
Não há que se falar em prévia designação de audiência
de justificação, a qual eventualmente poderá ser realizada, se o caso, após o
cumprimento do mandado de prisão.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Conversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
Recurso defensivo
Nulidade da decisão não
verificada
Sentenciado não localizado no endereço
informado
Impossibilidade do Poder Judiciário
despender esforços em busca de seu paradeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063 -Voto no 12.215
7
Intimação por edital exigível somente quando se tratar
de réu revel no processo de conhecimento

Desnecessidade da prévia realização de audiência de
justificação
Ampla defesa que poderá ser exercida
após o cumprimento do mandado de prisão "Cláusula
de apresentação imediata" no mandado de prisão não
obrigatória Apresentação do sentenciado no regime
aberto já está imposta
Precedentes dos Tribunais
Superiores Agravo não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000056-22.2018.8.26.0268;
Relator
(a): Roberto
Porto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Itapecerica da Serra - 1a Vara; Data do
Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)
Em suma, a conversão da pena restritiva de direitos em
pena privativa de liberdade era mesmo medida de rigor, não merecendo reparos a r.
decisão hostilizada.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
Agravo em Execução, mantendo íntegra a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063 -Voto no 12.215
8
Inconformado, recorre o sentenciado pleiteando a
reforma da r. decisão, a fim de que seja deferida a progressão ao regime aberto,
porquanto preenche os requisitos necessários para tanto. De forma subsidiária,
postula a concessão do livramento condicional (fls. 02/06).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 43/61,
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida à fls. 62.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento do agravo, a fim de que seja deferido o livramento condicional
ao recorrente (fls. 76/79).
É o relatório.
O recurso improcede.
Com efeito, o agravado cumpre uma pena de 07 anos e
06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em decorrência de condenação pela
prática dos crimes de estupro e lesão corporal, com término previsto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063 -Voto no 12.215
9
16/07/2021, conforme se depreende do documento de fls. 23/25.
Em data recente de 30/07/2020, cumprindo-se a r.
decisão do MM. Juízo das Execuções proferida em 05/06/2020, o apenado foi
progredido ao regime intermediário, conforme consulta realizada por esta Relatora no
Sistema INTINFO/TJ.
Após resgatar parte da pena, o sentenciado formulou
novo pedido de progressão de regime e de livramento condicional, tendo o
Magistrado a quo indeferido os pleitos, por entender que ele não preenchia os
requisitos legais para tanto.
Assim constou da r. decisão:
“O sentenciado cumpria pena em regime fechado e foi
beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em
05/06/2020 próximo passado (fls. 432) e sequer ainda
deu mostras de adequação à menor vigilância, não
sendo viável a concessão de livramento condicional ou
da progressão de regime sem antes passar efetivamente
pelo regime intermediário.
Ou seja, a concessão desses benefícios configuraria
verdadeira progressão por saltos, vedada em nosso
ordenamento jurídico, ante a necessidade de permanecer por período razoável no regime
intermediário, quando será avaliado de maneira mais
adequada e mais próxima da realidade que encontrará
nas ruas, verificando-se a absorção ou não da
terapêutica penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063 -Voto no 12.215
10
(...).
Em resumo: incabíveis neste momento, sem prejuízo de
futura e necessária reapreciação da situação, a
progressão de regime prisional e a concessão do
livramento condicional.
Posto isso, indefiro a progressão de regime prisional e a
concessão do livramento condicional ao sentenciado
Manoel Messias Lopes de Oliveira (...)” (grifei).
Contra essa decisão, insurge-se agora o sentenciado
buscando a sua reforma.
Contudo, a meu ver, agiu com acerto o MM. Juízo de
origem ao indeferir os pleitos de progressão prisional e de livramento condicional.
O requisito de ordem objetiva necessário à concessão
dos benefícios pleiteados de fato foi preenchido (fls. 24).
Apenas para que não fique sem registro, embora, no
meu entender, o início da contagem do prazo para a progressão de regime in casu
devesse ter como marco inaugural a data da realização do exame criminológico
(quando efetivamente se apurou o preenchimento do requisito subjetivo para a
progressão ao regime semiaberto), como não houve insurgência Ministerial em
relação ao cálculo de pena de fls. 23/25, a data-base a ser considerada para
progressão de regime deve ser mesmo 05/04/2020, sob pena de incorrer em indevido
reformatio in pejus, considerando o recurso exclusivo da Defesa.
Todavia, é inegável que, para o deferimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063 -Voto no 12.215
11
benefícios requeridos, exige-se, além da condição de natureza objetiva, a segurança
do juízo a propósito dos méritos do condenado e da perspectiva de que se adequará
ao novo regime de cumprimento de pena.
Tal conclusão vem ao encontro da finalidade da
execução, que é a demonstração do sentenciado de que está apto à convivência em
sociedade.
E qualquer benefício concedido ao apenado durante a
execução da pena deve ser muito bem analisado pelo Juízo, porque é a segurança da
sociedade que não pode correr riscos.
Apesar de o atestado comprobatório de comportamento
carcerário informar que o sentenciado possui bom comportamento, fato é que, no
caso em questão, mostra-se insuficiente para comprovar, de maneira inequívoca, que
ele efetivamente incorporou de forma concreta a terapêutica penal a fim de ser
agraciado com o regime aberto ou o livramento condicional, em que gozará de plena
liberdade, pautada na sua autodisciplina e senso de responsabilidade.
Vale salientar que o bom comportamento carcerário
pode representar adaptação às regras da prisão, que se distanciaram gradativamente
das regras do convívio social em liberdade (RT, 838/454).
Dessa forma, em que pese haver atestado de 'ótimo'
comportamento carcerário (fls. 13), não ficou demonstrado nos autos que o
sentenciado está pronto para retornar ao pleno convívio social.
Note-se, por oportuno, que o recorrente foi condenado
pela prática de delitos cometidos mediante violência física, um deles, aliás
extremamente grave de natureza hedionda, o que evidentemente enseja maior cautela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063 -Voto no 12.215
12
na apreciação dos benefícios executórios.
Assim, corretamente, em observância ao princípio do
livre convencimento motivado, o MM. Juízo sentenciante considerou ausente o
requisito subjetivo e indeferiu o benefício pleiteado, uma vez que o apenado sequer
teve tempo de cumprir período de pena razoável no regime intermediário para
demonstrar se realmente se encontra assimilando a terapêutica penal, de modo que,
caso deferido qualquer um dos benefícios, estar-se-ia diante de verdadeira
progressão por saltos, rechaçada em nosso ordenamento jurídico.
Neste ponto, por se tratar de benefício tão amplo como
é o regime aberto, é necessária a verificação de efetiva demonstração da evolução do
processo de ressocialização do reeducando, o que, a meu ver, não está cabalmente
demonstrado.
Não se olvide, ainda, que o exame criminológico a que
foi submetido o reeducando foi realizado para verificar se ele reunia condições
subjetivas para progredir ao regime intermediário, regime este, frise-se em que ele
ainda está sujeito ao controle do sistema penitenciário, com o dever de submeter-se a
regras e executar atividade laboral, sob pena de retornar ao regime mais severo.
Registra-se, no mais, que na execução criminal vigora o
princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO
AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO.
RECURSO DA DEFESA.
Agravo pela cassação da decisão que negou a benesse
ao apenado. Descabimento. Requisito subjetivo não
preenchido. Legitimidade da prova obtida com o exame
criminológico. Princípio do in dubio pro societate.

Tomando em consideração a vita anteacta, a gravidade
inerente aos crimes de condenação do agravado (que é
reincidente) e a presença de duas faltas graves no
histórico disciplinar (mesmo que já reabilitadas), ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000868-85.2020.8.26.0063 -Voto no 12.215
13
persiste sobeja dúvida quanto às condições pessoais do
apenado em ser inserido em regime de menor rigor
disciplinar. Princípio do in dubio pro societate.
Incabível trazer à sociedade ônus de ser malha de
experiência ao êxito da progressão. Maior segurança do
vaticínio legal a demandar o exame criminológico.
Falta de argumentos idôneos para se rechaçar a
realização do teste multidisciplinar. Inexistência de
ofensa à Súmula Vinculante no 26. Aferição das
condições subjetivas, sem confusão com possível
etiquetamento social.
Negado provimento.
(Ag Execução 9000702-97.2016.8.26.0269, Relator(a):
Alcides Malossi Junior; Comarca: Itapetininga; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 20/04/2017; Data de registro: 24/04/2017)
Logo, a pretensão do agravante era mesmo inviável,
como visto acima, daí por que a r. decisão objurgada deve ser integralmente
preservada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora